Tribunal: TJDFT
Processo: 0741768-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741768-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOMBOSCO AUTO POSTO LTDA APELADO: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, VINICIUS VIEIRA LACERDA D E S P A C H O Faculto a parte apelante se manifestar sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões (ID no 30833545). Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator